Tribunal: TJDFT
Processo: 0746789-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Processo : 0746789-44.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, na fase de conhecimento, declinou da competência em favor de uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (id. 3316734 - p. 109). O agravante alega que a hipótese trata de possível ‘competência relativa, não podendo ser reconhecida de oficio pelo juízo, mas cabendo as partes nas preliminares alegar a incompetência, conforme art. 337, II do CPC. Ainda que se tratasse de incompetência absoluta o juízo não poderia declará-la de oficio sem antes oferecer às partes a oportunidade de se manifestar sobre a matéria, de acordo com o art. 10 do CPC”. Acrescentou que o juízo especializado postergou a análise da tutela de urgência, malgrado o pedido liminar atenda a todos os requisitos indispensáveis à concessão das sessões de hemodiálise em trânsito. Requereu a reforma da r. decisão do juízo a quo para declarar a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para julgar o presente feito; bem como para determinar que o agravado disponibilize de imediata a liberação das sessões de hemodiálise em trânsito no período de 30/10 a 04/11/2023. Indeferida a medida liminar, pelo Desembargador Plantonista, com a seguinte ressalva (id. 52987436 - p. 5): Não se vislumbra, portanto, a verossimilhança dos fundamentos recursais quanto à competência, única matéria examinada na decisão agravada. Não obstante a urgência do tratamento médico, restringindo-se a decisão agravada à temática da competência, não se revela admissível o exame da tutela de urgência diretamente no plano recursal. De todo modo, a tutela de urgência deve ser prontamente analisada no primeiro grau de jurisdição, seja pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para o qual for redistribuída a ação (ainda que eventualmente opte pela suscitação de conflito de competência), seja no plantão judicial de primeira instância. Contrarrazões (id. 54968156) pela manutenção da decisão do juízo de origem. A Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento do agravo de instrumento (id. 56898106) Decido. O recurso não pode ser admitido. Em primeiro lugar, porque é inviável o exame de questão em sede de agravo de instrumento ainda não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, os arestos deste eg. Tribunal: [...] 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe: 13.06.2016) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO/PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juiz prolator da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (AGI 2016.00.2.010632-3, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016) No caso, acertadamente salientou o Parquet (id. 56898106 - Pág. 5): Cumpre esclarecer a decisão agravada não adentrou na análise do mérito quanto ao pedido de concessão da tutela de urgência para tratamento de hemodiálise em trânsito, até mesmo porque houve declínio expresso da competência para o exame da matéria. Assim, em tese, não há que se falar em discussão nessa seara recursal da tutela de urgência, porquanto a decisão agravada sequer decidiu sobre a matéria trazida a recurso, mas remeteu-a à apreciação e deliberação do juízo declinado. Sob esse prisma, vige o princípio do duplo grau de jurisdição, segundo o qual a parte somente possuirá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Portanto, descabida a análise por esta instância recursal do pedido liminar de prestação das sessões de hemodiálise em trânsito ao agravante, porquanto essa matéria não foi submetida ao exame do juízo singular para decisão. E, em segundo lugar, porque, ainda que a questão houvesse sido examinada pelo juízo originários mediante decisão, na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Cumpre aplicar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça para o Tema Repetitivo 988, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, embora o ato atacado não se enquadre nas hipóteses taxativas do CPC, é possível mitigar a taxatividade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a decisão interlocutória sobre competência pode desafiar a interposição de agravo de instrumento, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA E REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pela parte recorrente contra ato que reconheceu a competência absoluta do Juizado Especial em razão do valor da causa e determinou a remessa dos autos para o Juízo competente. 2. Sendo cabível o agravo de instrumento contra decisão que, de ofício, declina da competência para os Juizados especiais, inviável o uso de mandado de segurança como substitutivo de recurso cabível (AgInt no RMS 64.356/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 7/12/2020). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 70.069/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023, Negritado.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA REPETITIVO 998. IMPUGNAÇÃO POR MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 267 DO STF. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. o Mandado de Segurança não é substitutivo nem sucedâneo do recurso adequado, exceto em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5o., inciso II da Lei 12.016/2009, e do Enunciado 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não podendo ser utilizado de forma substitutiva, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional. 2. No caso dos autos fora impetrado Mandado de decisão que declinou da competência para o Juizado Especial Cível. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Tema 988 (REsp. 1.696.396/MT, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, DJe de 19.12.2018). 4. A decisão interlocutória sobre competência desafia a interposição de Agravo de Instrumento. Precedentes: RMS 56.135/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 11.10.2019; AgInt no RMS 55.990/PR, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 14.2.2019 e AgInt no AREsp. 1.248.906/AM, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 14.6.2019. 5. Diante da possibilidade de interposição do Agravo de Instrumento em face da decisão interlocutória sobre competência, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme quanto à impossibilidade de ajuizamento de ação mandamental. 6. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 54.987/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 9/12/2019, Negritado.) A propósito, este Tribunal possui aresto no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. ADMISSÃO DO RECURSO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO ILEGAL. MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO ESTIMATIVO. IRRELEVÂNCIA. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POSTULAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO PROBATÓRIA QUE, A PRIORI, NÃO SE MOSTRA IMPRESCINDÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conquanto o artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contemple como hipótese de cabimento da interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência, admitiu-o o c. Superior Tribunal de Justiça em "interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, por considerar possuírem ambos os casos a mesma ratio: afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda" (REsp 1.679.909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 1o/2/2018). Agravo de instrumento conhecido. 2. Em se tratando de causas cíveis até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, o art. 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009 determina a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o julgamento da demanda. 2.1 Quanto ao valor estimado de reparação pecuniária, o diploma processual pátrio determina que o pedido seja certo (art. 322 do Código de Processo Civil), especialmente porque o valor da causa - conforme exposto pelo autor em sua peça vestibular - é um dos critérios determinantes para fixação da competência, tal como ocorre na hipótese sub judice. 3. Mero requerimento de prova pericial que não obsta, de per si, a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que, a princípio, os motivos de fato a justificar o pretendido reconhecimento da prática de ato ilícito não dependem de instrução probatória complexa. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (AGI 0728866-39.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado: 10/5/2023, DJE: 24/5/2023, negritado.) Todavia, in casu, declinada da competência pelo juízo fazendário comum, houve a aceitação da competência e o recebimento da petição inicial no juizado especial fazendário para onde foi encaminhada a ação (id. 176903168 - no Processo de origem de n. 0712583-47.2023.8.07.0018), com o indeferimento da tutela provisória de urgência, e consequente interposição de novo agravo de instrumento pelo autor, cuja tutela provisória recursal foi deferida pela Primeira Turma Recursal (id. 177164001, no processo originário). Logo, sequer faz sentido o autor-agravante questionar perante o tribunal acerca da decisão declinatória da competência pelo juízo fazendário se o feito tramita atualmente perante órgão que compõe o sistema dos juizados especiais, a quem competirá a análise oportuna da alegada incompetência absoluta. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator